Tribunal: TJBA
Processo: 0528281-27.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528281-27.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

APELADO: AFONSO RODRIGUES COUTO

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. ERRO MATERIAL RECONHECIDO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA ORDEM DE PERFERÊNCIA. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º, DO CPC). OMISSÃO EXISTENTE QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0528281-27.2019.8.05.0001
, em que figuram como embargante/embargada CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE e como embargante/embargado AFONSO RODRIGUES COUTO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E ACOLHER os embargos de declaração simultâneos, nos termos do voto da relatora.